Tribunal: TJDFT
Processo: 0749411-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe AGRAVO INTERNO CÍVEL Processo n. 0749411-04.2020.8.07.0000 Agravante(s) LOURIVAL DIAS QUEIROZ Agravado(s) SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lourival Dias Queiroz contra omissão alegadamente ilegal imputada ao Secretário de Saúde do Distrito Federal e ao Distrito Federal. Indeferida a liminar em plantão judicial da segunda instância, requerida para determinar a internação do impetrante no Hospital de Santa Maria, adequado para a realização de hemodiálise (Id 21393429) e mantido esse pronunciamento em juízo de retratação exercido após a interposição de agravo interno pelo impetrante (Ids 21398067 e 21398946), o mandado de segurança foi distribuído para esta relatoria (Id 21408809). Admitido o processamento do agravo interno na decisão catalogada no Id 21461563, o Distrito Federal apresentou informações sobre o tratamento pretendido pelo impetrante (Ids 22139843, 22139844, 22139845 e 22139846) e a douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pela denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo, e pelo julgamento de prejuízo do agravo interno (Id 22262482). Em nova petição, o Distrito Federal apresentou informações sobre o tratamento pretendido pelo impetrante (Ids 22365808 e 22367059), bem como trouxe aos autos sua resposta ao writ (Id 22384521). Na decisão de Id 22514331, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo impetrante e, por conseguinte, determinou o recolhimento das custas do mandado de segurança e sua respectiva comprovação. Ainda, no mesmo pronunciamento judicial, foi determinada a regularização da representação processual do impetrante. Em resposta à decisão acima, o impetrante apresentou o comprovante de pagamento das custas e informou não ter mais interesse na continuidade do mandamus, oportunidade em que requereu a extinção do processo (Id 22559440). Pois bem. Segundo o art. 485, § 5o, do CPC, a parte pode apresentar pedido de desistência da ação até a prolação da sentença, contudo, considerando o disposto no § 4o do aludido dispositivo legal, se, no curso do processo, já tiver sido oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. No presente caso, ainda não houve prolação de acórdão, todavia, o Distrito Federal apresentou resposta ao writ, conforme se constata nos Ids Ids 22139843, 22139844, 22139845, 22139846 e Id 22384521. Assim, com fundamento nos arts. 9o, caput[1], e 932, inc. I[2], do CPC e no art. 87, inc. I[3], do RITJDFT, CONCEDO aos impetrados a oportunidade para se manifestarem sobre o pedido de de desistência formulado pelo impetrante, no prazo de 10 (dez) dias. Apresentada resposta ou decorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)